Tribunal: TJPA
Processo: 0863940-45.2019.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0863940-45.2019.8.14.0301

AUTORIDADE: ROMULO CESAR CUNHA MARTINS

AUTORIDADE: SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. APLICAÇÃO DO TEMA 916/STF. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, aplicou a tese firmada pelo STF no Tema 916 (RE nº 765.320), ao reconhecer a nulidade de contrato temporário celebrado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, afastando a possibilidade de averbação de tempo de serviço para fins de adicional por tempo de serviço.

II. Questão em discussão.

2. A questão consiste em saber se a coisa julgada favorável ao recorrente pode ser relativizada diante da superveniência da tese firmada pelo STF e analisar se a impugnação ao cumprimento de sentença é meio processual idôneo para essa relativização ou se seria necessária ação rescisória.

III. Razões de decidir.

3. O Supremo Tribunal Federal admite, em hipóteses excepcionais, a relativização da coisa julgada em relações de trato continuado, especialmente quando há mudança superveniente no estado de direito ou de fato.

4. A aplicação das teses do Tema 916 e RE nº 1.405.442/PA impede a produção de efeitos patrimoniais decorrentes de contrato temporário nulo, com exceção dos saldos de salários e FGTS, o que justifica a cessação de direitos relacionados, como o adicional por tempo de serviço.

5. A impugnação ao cumprimento de sentença é meio processual adequado para ajustar a decisão transitada em julgado às novas orientações jurisprudenciais, especialmente em relações jurídicas continuadas. A ação rescisória não é a única via para desconstituição de decisões impactadas por mudança de entendimento.

6. A cláusula
rebus sic stantibus
se aplica às relações jurídicas de trato continuado, autorizando a cessação dos efeitos de decisões transitadas em julgado quando houver alteração substancial nas circunstâncias de fato ou de direito.

IV. Dispositivo e tese.

7. Agravo interno desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento:

1. A coisa julgada em relações jurídicas de trato continuado pode ser relativizada em razão de mudança significativa no estado de fato ou de direito.

2. A impugnação ao cumprimento de sentença é meio processual idôneo para adequar decisões transitadas em julgado às teses firmadas em repercussão geral ou controle concentrado de constitucionalidade em substituição à ação rescisória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e §2º; CPC, art. 966, I a VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916, Plenário, j. 29.06.2016; STF, RE nº 1.405.442/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 25.03.2024; STF, RE nº 596.663, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 24.09.2014; STJ, AgRg no REsp nº 1.604.412, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 13.12.2018; REsp nº 1.199.715/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 01.12.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça
, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, sessão realizada no período de dezenove a vinte e sete de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, data registrada pelo sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por RÔMULO CÉSAR CUNHA MARTINS contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 21246935, págs. 1/3, que julgou procedente a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, tendo em vista os termos do julgamento no RE nº 1.405.442/PA e RE nº 765.320 (Tema 916).

Inconformado com a decisão monocrática, o recorrente interpôs o presente recurso de agravo interno (id. 21802227, págs. 1/3), havendo, em suas razões, alegado o seguinte:

(i) A decisão impugnada foi proferida com base nos julgamentos do RE nº 1.405.442/PA e RE nº 765.320 (Tema 916) que, segundo o agravante, prejudicam o ato jurídico perfeito, violando o trânsito em julgado.

(ii) A decisão de mérito transitada em julgado não poderia ser atacada por meio de simples impugnação ao cumprimento de sentença, devendo ser observada a via adequada, a ação rescisória, conforme previsto no art. 966, I ao VI do CPC.

(iii) Argumenta que a utilização da via inadequada para questionar o acórdão transitado em julgado fere os princípios constitucionais e o direito líquido e certo protegido pelo mandado de segurança.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno interposto para que seja reconsiderada a decisão monocrática.

Em contrarrazões, sob o id. 22106001, págs. 1/12, o Estado do Pará sustenta os seguintes pontos:

(i) O contrato temporário, que fundamenta o pedido do recorrente, foi declarado nulo, conforme a jurisprudência pacificada do STF nos Temas 916, 551 e 1239. Por isso, o agravante não tem direito ao adicional por tempo de serviço (ATS), visto que contratos temporários nulos não geram efeitos patrimoniais além do pagamento de saldo de salários e FGTS.

(ii) A decisão impugnada segue a orientação do STF, que determinou a aplicação do Tema 916/RG, reafirmando que contratos temporários nulos não geram efeitos remuneratórios. Não existem circunstâncias que justifiquem o afastamento dessa tese no caso concreto.

(iii) Além disso, o Estado argumenta que, em relação às relações jurídicas de trato continuado, a modificação no estado de fato ou de direito, como a jurisprudência do STF sobre o tema, pode relativizar a coisa julgada. Portanto, a sentença que favoreceu o agravante perdeu eficácia diante das novas orientações do Supremo Tribunal Federal.

Por fim, requer seja negado provimento ao recurso de agravo interno, para ser mantida a decisão monocrática.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Após análise dos autos, observa-se que o inconformismo do recorrente não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

O recorrente sustenta que a aplicação das teses firmadas no RE nº 1.405.442/PA e RE nº 765.320 (Tema 916) viola o princípio do ato jurídico perfeito e o trânsito em julgado da decisão de mérito que lhe foi favorável. Todavia, não assiste razão a ele.

Embora a coisa julgada seja um princípio basilar de segurança jurídica, o Supremo Tribunal Federal tem admitido, em hipóteses excepcionais, a relativização da coisa julgada, especialmente em relações jurídicas de trato continuado. O STF reconheceu que mudanças significativas no estado de fato ou de direito podem justificar a revisão de decisões anteriormente transitadas em julgado, quando tais decisões envolvem situações continuadas no tempo.

Ainda, o STF, no julgamento do RE nº 1.405.442/PA (Tema 916), reafirmou o entendimento de que contratos temporários nulos, como os celebrados com a Administração Pública, não geram efeitos patrimoniais além do pagamento de saldo de salários e FGTS.

Portanto, diante da mudança do entendimento jurisprudencial sobre a nulidade dos contratos temporários, verifica-se que a decisão de mérito transitada em julgado perde eficácia em relação à continuidade dos efeitos patrimoniais, como o adicional por tempo de serviço. Nesse sentido, a utilização da impugnação ao cumprimento de sentença é perfeitamente adequada ao caso concreto, visto que a alteração do estado de direito (com a fixação da tese no Tema 916) impacta diretamente na eficácia da coisa julgada.

Quanto ao argumento do agravante de que o meio processual adequado para atacar o acórdão transitado em julgado seria a ação rescisória, conforme o art. 966, incisos I a VI, do CPC, cabe aduzir que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) admite que, em casos de modificação jurisprudencial superveniente em relações de trato continuado, a impugnação ao cumprimento de sentença é meio processual idôneo para se adequar às novas orientações.

O STJ, em reiterados julgados, tem reconhecido que a ação rescisória não é a única via para desconstituição de sentença em situações de mudança de entendimento jurisprudencial, especialmente em matéria de direito público e contratos administrativos, onde se aplicam os efeitos das decisões vinculantes do STF, no caso, os Temas 916 e 551.

Ainda, aplicado às relações jurídicas de trato continuado, o princípio
rebus sic stantibus
prevê que os efeitos de uma sentença podem ser alterados quando houver mudanças significativas no estado de fato ou de direito. Esse princípio se aplica ao caso em análise, visto que a decisão de mérito proferida em favor do agravante foi impactada pela evolução da jurisprudência do STF, que declarou a nulidade dos contratos temporários com base na inconstitucionalidade de tais vínculos.

A cláusula
rebus sic stantibus
permite a adaptação das decisões judiciais às novas circunstâncias, de forma que uma decisão transitada em julgado, quando assentada em fatos ou interpretações jurídicas posteriormente modificadas, pode ser objeto de reanálise sem que isso implique em violação à coisa julgada. Assim, a aplicação das teses firmadas pelo STF nos Temas 916 e 551 é plenamente justificada.

Neste sentido, colaciono julgados que refletem o entendimento esposado:

“Ementa: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA
REBUS SIC STANTIBUS
. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA. 1. A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua
rebus sic stantibus
: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado. 2. Afirma-se, nessa linha de entendimento, que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos. 3. Recurso extraordinário improvido.

(RE 596663, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 24-09-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-232

DIVULG 25-11-2014

PUBLIC 26-11-2014 RTJ VOL-00235-01 PP-00174).”

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DECISÃO JUDICIAL. 26,06%. DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. SUPERVENIENTE. INCORPORAÇÃO DEFINITIVA AOS VENCIMENTOS. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA DECISÃO. RE 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(RE 848801 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03-03-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).”

“EMENTA Agravo regimental em reclamação. Ultratividade da eficácia de acordo coletivo. Relação jurídica de trato continuado. Coisa julgada anterior ao paradigma. Cláusula
rebus sic stantibus
. ADPF nº 323. Interrupção automática dos efeitos temporais da decisão transitada em julgado. Agravo regimental provido. Reclamação parcialmente procedente. 1. “A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua
rebus sic stantibus
: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial” (RE nº 596.663, red. do ac. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 26/11/14 ' vinculado ao Tema nº 494 da RG). 2. A coisa julgada anterior acerca da ultratividade de normas coletivas de trabalho não constitui isenção de observância do julgado na ADPF nº 323 pelos demais órgãos do Poder Judiciário, uma vez que, nas relações jurídicas de trato sucessivo, as decisões proferidas pelo STF em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado (ratio do Tema nº 885 da RG). 3. A peculiaridade do caso concreto ' atinente ao debate sobre a violação da boa-fé, por comportamento contraditório do empregador com fundamento em cláusulas do mesmo acordo coletivo que lhe seriam favoráveis – não é possível de ser solucionada com paradigma na ADPF nº 323, sendo preservada a jurisdição nesse ponto. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada parcialmente procedente, cassando-se a decisão reclamada e determinando-se que outra seja proferida à luz do julgado na presente ação e do entendimento paradigma.

(Rcl 56481 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-08-2024 PUBLIC 28-08-2024).”

Portanto, na hipótese dos autos, cuidando-se de relação jurídica de trato continuado, em que a sentença determinativa está submetida à cláusula
rebus sic stantibus
, resulta que a superveniente alteração das circunstâncias de fato e/ou de direito fazem cessar imediatamente a eficácia vinculativa para o futuro do
decisum
transitado em julgado.

Dessa maneira, os fundamentos do agravante não se revelaram suficientes para alteração do que fora antes decidido, permanecendo inalterados os seguintes trechos do julgado impugnado a seguir reproduzidos:

“...

Passo a análise do cumprimento de sentença.

No caso, tendo em vista os termos da decisão proferida no RE nº 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, faz-se necessária a mudança do entendimento firmado na decisão cujo cumprimento se requer.

A tese do aludido tema restou vazada nos seguintes termos:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Assim, considerando que a contratação do ora exequente se afigurou flagrantemente contrária ao art. 37, II e IX, da CF/1988, porquanto foi realizada sem prévia aprovação em concurso público, por tempo indeterminado, para o desempenho de serviços ordinários permanentes do Estado e sem a devida exposição do interesse público excepcional que a justificasse, restou clara a nulidade da contratação da parte, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal.

Nesse aspecto, não há a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, pois haveria contradição à tese de repercussão geral acima transcrita, tendo em vista que o contrato temporário nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

O Supremo Tribunal Federal, inclusive, no julgamento do RE 1.405.442/PA, admitido como representativo de controvérsia, asseverou que o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça contraria a tese fixada no âmbito do Tema 916 de Repercussão Geral, senão vejamos:

“Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público. II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. III. Solução do problema 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral. Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023. (RE 1405442 TPI, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024).”

Desta feita, considerando o caráter vinculante da tese fixada pelo STF no RE nº 765.320 (Tema 916), bem como o acórdão paradigma exarado pela Corte Suprema no julgamento do RE nº 1.405.442/PA, não há que se falar em direito do exequente à averbação do tempo de serviço prestado em caráter temporário junto à Seduc (10/10/1995 a 20/09/2008).

Vale ressaltar que em se tratando de relação jurídica continuada, a eficácia da decisão com trânsito em julgado permanece enquanto se mantiverem inalteradas as circunstâncias de fato e de direito que lhe serviram como suporte, conhecida como cláusula
rebus sic standibus.
Porém, se determinada decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade declara a invalidade de uma relação jurídica continuada, não há substrato para a sua continuidade, até porque não inexiste lógica em se chancelar uma circunstância reconhecidamente inválida.

...”.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/12/2024